Tribunal: TJES
Processo: 5004919-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004919-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVAN BARBOSA TEIXEIRA

COATOR: RIO BANANAL- VARA UNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL.

1
. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que estão presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.
2
. Não restou demonstrada a indevida dilação de prazo, ou a desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.
3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004919-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILVAN BARBOSA TEIXEIRA

COATOR: RIO BANANAL- VARA UNICA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GILVAN BARBOSA TEIXEIRA face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, nos autos da processo nº 0000408-64.2022.8.08.0052.

O impetrante sustenta excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, bem como que a segregação cautelar é desproporcional.

Analisando neste momento, em sede de cognição exauriente, não verifico razão para alterar meu entendimento quando do indeferimento da liminar pleiteada pela defesa.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP.

Somado a isso, verifico que o julgador de Primeiro Grau demonstrou de maneira fundamentada a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública em virtude da gravidade exacerbada da conduta supostamente praticada pelo paciente.

Quanto ao suposto excesso de prazo, verifica-se das informações prestadas pela autoridade apontada coatora que houve a necessidade de redesignar a audiência de instrução em virtude da implementação do PJE.

Somado a isso, verifica-se no andamento processual que foi realizada a audiência no dia 16/05/2024, estando, atualmente, os autos conclusos para Decisão.

Por esses elementos, entendo que, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que não restou demonstrada a indevida dilação de prazo, ou a desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.